Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA EX-MARIDO. ALEGADA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FUNDADA EM QUESTÃO DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. CONFLITO CENTRADO NA SENTENÇA QUE DEFINIU GUARDA E VISITA. DECISÃO RECLAMADA MANTIDA.
1. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.
2. Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para o deferimento das medidas protetivas pleiteadas, máxime porque, por ora, não está satisfatoriamente caracterizada a situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, mas, sim, a existência de conflito entre os envolvidos, centrado na obediência, ou não, ao que restou fixado pela sentença que estabeleceu a guarda da criança e os dias e horários de visitas do genitor ao seu filho.
3. Reclamação julgada improcedente.